Tribunal: STF
Processo: HC 232247
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de CASSIO HENRIQUE BATISTA HERMENEGILDO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 5551697-87.2021.8.09.0087. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segundo grau, a 5 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 426 dias-multa, pela prática dos crime de tráfico de drogas e receptação (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal).



    No presente writ, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do ora paciente, tendo em vista que seria inidônea a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6. Ressalta que a quantidade e a natureza de droga apreendida não impediriam a redução no patamar máximo. 



    Requer a concessão da ordem nesse sentido.



    Indeferido o pedido de liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do mandamus e, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 73/78).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Inicialmente, ressalte-se que, no recente julgamento do HC n. 725.534/SP, a Terceira Seção do STJ estabeleceu a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (alternativamente, a critério do magistrado), neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos.



    Outrossim, em casos semelhantes aos dos autos, o qual foi apreendida considerável quantidade de drogas de tipos variados ‘a) 01 (uma) porção de maconha, pesando 228,667g, acondicionada em fita adesiva verde; b) 17 (dezessete) porções de cocaína, acondicionada em saco plástico transparente, pesando 47,072g; c) 01 (uma) porção de cocaína petrificada fragmentada, acondicionada em saco plástico branco, pesando 18,323g; d) 06 (seis) comprimidos de ecstasy’ (fl. 19), admitiu-se a incidência da minorante em questão no patamar mínimo.



    [...]



    Por oportuno, trago à colação o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    ‘[...] Assim, na hipótese, a quantidade e a natureza da droga constituem fundamentação concreta e idônea para justificar a aplicação da benesse na fração mínima de 1/6 (um sexto), mormente porque foi apreendida grande quantidade de entorpecente - 01 porção de maconha, com massa bruta de aproximadamente 228,667g (duzentos e vinte e oito gramas e seiscentos e sessenta e sete miligramas; 17 porções de cocaína, com massa bruta aproximada de 47,072g (quarenta e sete gramas e setenta e dois miligramas); e 01 porção contendo 157 unidades de cocaína, com massa bruta de 18,323g (dezoito gramas e trezentos e vinte e três miligramas) - consoante auto de exibição e apreensão (movimentação 24, arquivo 01, pág. 118) e laudo de constatação definitivo presente na movimentação 75, arquivo 01, páginas 314/319’ (fl. 48).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 7).



    Busca-se a concessão da ordem 



    “[...] para o fim de fixar o patamar máximo de 2/3 para fins de diminuição de pena imposta ao paciente, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, à luz do princípio da proporcionalidade da pena e, consequentemente, a imposição de regime prisional inicial menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator